Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-61.2018.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-61.2018.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: EDSON FLAVIO OLIVEIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DERMIVAL ROSA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA E PROLONGADA DOS SERVIÇOS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREJUÍZO À UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Relações de Consumo da Comarca de Capela do Alto Alegre, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor, condenando a operadora de telefonia ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00, diante da interrupção injustificada dos serviços de telecomunicações, por período superior a 24 horas, entre os dias 10 e 17 de junho de 2018. A sentença fundamentou-se na falha na prestação do serviço, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se há responsabilidade da empresa fornecedora de serviços de telecomunicações pela suspensão prolongada e injustificada do sinal telefônico, bem como se estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral e a adequação do valor arbitrado para sua reparação. A ré defende a ocorrência de força maior decorrente de evento climático extraordinário, sustentando que o evento rompeu a cadeia de responsabilidade e exclui o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviços de telecomunicação configura relação de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
4. A alegação de ocorrência de força maior, como causa excludente de responsabilidade, exige prova robusta e imparcial, não sendo suficiente a apresentação de laudos técnicos produzidos unilateralmente. No caso, os relatórios técnicos da empresa ré não foram submetidos ao contraditório, e os dados meteorológicos oficiais indicam condições climáticas dentro da normalidade para o período.
5. A inconsistência temporal entre o alegado evento climático (ocorrido entre 11 e 14 de junho) e o período de interrupção efetiva do serviço (de 10 a 17 de junho) enfraquece a tese defensiva.
6. A falha na prestação de serviço essencial, como a telefonia móvel, ultrapassa o conceito de mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, considerando-se os prejuízos causados à rotina pessoal e profissional do consumidor.
7. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece como dano moral a perda do tempo útil do usuário em tentativas de resolução de problemas que não deveriam existir.
8. O valor fixado em R$5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à natureza e extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.
9. Inviável a redução da verba indenizatória na ausência de desproporcionalidade manifesta, sob pena de se minimizar a gravidade da falha e estimular práticas negligentes.
10. Mantidos os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviço responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.
2. A excludente de responsabilidade por força maior exige demonstração cabal da inevitabilidade e imprevisibilidade do evento, não se configurando quando ausente prova robusta e contraditada.
3. A interrupção prolongada de serviço essencial, como a telefonia móvel, não pode ser considerada mero aborrecimento, caracterizando-se como dano moral indenizável.
4. O quantum de R$5.000,00, arbitrado a título de compensação por dano extrapatrimonial, mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)